Tribunal: TJMT
Processo: 1026022-74.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026022-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (EMBARGANTE), MARCIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 528.218.620-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
APELO DESPROVIDO -

OMISS
ÃO
EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 –
PARTE VENCIDA QUE NÃO LITIGA SOB OS AUSPÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART, 98, §3º, DO CPC APLICÁVEL AO CASO -
VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.
D
emonstrada a existência de omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios do art. 85, §11, do CPC/2015, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento sobre o ponto omisso.
2. Se a parte vencida é beneficiária da assistência judiciária gratuita, inaplicável o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1026022-74.2020.8.11.0041 (ID nº 69058996 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1026022-74.2020.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ - Capital, que
proveu o recurso para “
julgar improcedente o pedido inicial e manter a forma de pagamento ajustada livremente entre as partes, referente às parcelas devidas do financiamento, autorizando o levantamento, pelo Banco/réu/apelado, dos valores depositados em juízo para quitação das prestações
” e condenou a “
autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita
” (cf. Id. nº 67661979).

O embargante diz que,
diversamente do que constou do v. acórdão, a embargada não é beneficiária da assistência judiciária gratuita; aduz que o v. acórdão é “omisso”, porque, não houve majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (CPC/2015, art. 85, §11), razão pela qual pede acolhimento dos declaratórios para suprir as omissões que maculam o julgamento
.

A embargada ofertou contrarrazões ao recurso com réplica às razões recursais e pugnou pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 70249481).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão considerou que a embargada é beneficiária da assistência judiciária quando essa benesse sequer lhe fora concedida pelo juízo singular, frisa-se que a embargada recolheu todas as custas judiciais quando do ajuizamento da presente ação.

O v. acórdão não se pronunciou sobre a majoração dos honorários de sucumbência como manda o artigo 85, §11, do CPC/2015, norma imperativa ao ordenar que, quando do julgamento do recurso, o Tribunal
“
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”
, é o também está previsto no
Enunciado Administrativo nº 7 do STJ
.

Em observância aos critérios insculpidos no § 2º do art. 85 do CPC/2015
(“
grau de zelo do profissional” (I);
“o lugar de prestação do serviço (II); “
a natureza e a importância da causa” (III) e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - IV
),
o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa deve ser majorado para 15%, que remunera de forma justa e satisfatória o serviço prestado pelo advogado, remunerando-o pela atuação profissional nesta Instância.

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pelo embargante para, sanando o vício da omissão, afastar a aplicação do disposto no art. 98, §3º, do CPC e majorar os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021